Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022473-18.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 17004969, de petição da parte Exequente informando que o valor sequestrado da conta do Executado não é suficiente à satisfação integral do crédito, uma vez que foi empregado índice indevido na correção monetária, requerendo, assim, o levantamento do valor já bloqueado e a correção dos valores para apuração da diferença devida, com o intimação do devedor para transferência da quantia remanescente. O pleito deve ser deferido. De fato, os cálculos da Contadoria que subsidiaram o bloqueio via BACENJUD foram efetuados em 27-maio-2020 (ID 16340428), sendo empregada a TR como índice de correção monetária, em desacordo a orientação exarada no RE 870.947. Dessa forma, faz jus a parte exequente à atualização monetária do crédito, aplicando-se o IPCA-E, tanto quanto ao período anterior a expedição do requisitório (RE 870.947), quanto ao posterior (ADIs 4.357 e no 4.425), e ainda juros de mora. Outrossim, uma vez apurada a diferença entre o valor já bloqueado e aquele atualizado monetariamente, deve ser expedida nova requisição de pequeno valor para o pagamento respectivo, só cabendo novo bloqueio via sistema BACENJUD em caso de inadimplemento voluntário. 2. DIANTE DO EXPOSTO: a) Oficie-se à instituição bancária para transferência ao credor do valor bloqueado no ID 16662961, observando-se os dados indicados no ID 17004969; b) Intimem-se as partes acerca desta decisão; e c) Não havendo insurgência das partes, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização monetária do valor do débito e apuração da diferença entre o valor já bloqueado e aquele atualizado monetariamente. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator